Tribunal: TCU
Processo: 013.321/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que analisam ato de concessão de reforma militar. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei n° 8.443/1992, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de reforma militar de Adevonio Mendes Graciano (XXX.334.888-XX); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. emita, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de concessão de reforma militar de Adevonio Mendes Graciano (XXX.334.888-XX), com fulcro no art. 19, §3o, da Instrução Normativa 78/2018, escoimado da irregularidade verificada; 9.3.3. comunique ao interessado sobre o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o eximirá da obrigação de devolver os valores percebidos indevidamente após a notificação do presente Acórdão, caso os recursos não sejam providos; 9.4. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que monitore o cumprimento das medidas indicadas no item 9.3, representando a este Tribunal, caso necessário.